Tribunal: TJMT
Processo: 1009089-92.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009089-92.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ - CPF: 040.299.271-73 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de que não houve válida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado".

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, mas retorna com a informação "não procurado", para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor no contrato, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento, conforme tese firmada no Tema 1132 do STJ.

4. O entendimento do STJ abrange expressamente situações em que a notificação retorna com anotações como "ausente", "mudou-se", "não procurado", "endereço insuficiente" ou similares, reconhecendo-se como válida a constituição em mora.

5. No caso concreto, além da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a instituição financeira ainda providenciou o protesto do título, o que reforça a regularidade da constituição em mora.

6. O pedido subsidiário de aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado não merece acolhimento, pois tal penalidade somente é aplicável nos casos em que a ação de busca e apreensão é julgada improcedente, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço contratual, ainda que retorne com a informação 'não procurado', em conformidade com o Tema 1132 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
no 1009089-92.2024.8.11.0006, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
, que julgou procedente o pedido inicial.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
ajuizou ação de busca e apreensão alegando que concedeu à requerida empréstimo no valor de R$ 46.340,00, garantido por alienação fiduciária de veículo Volkswagen Gol. Sustentou que a requerida deixou de pagar a prestação vencida em 15/05/2024, encontrando-se em mora.

O pedido liminar foi deferido e o bem foi apreendido. A requerida apresentou contestação, mas o juízo julgou procedente a pretensão inicial, consolidando a propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em seu recurso, a apelante alega que não houve devida constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação "não procurado". Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a aplicação de multa de 50% sobre o valor financiado caso o veículo tenha sido alienado.

Em contrarrazões, a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE defende a manutenção da sentença, argumentando que a constituição em mora foi comprovada pelo envio da notificação ao endereço contratual, conforme o Tema 1132 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente, ANDREIA LETICIA DOS SANTOS MUNIZ, busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE MTPA, consolidando a propriedade e posse plena do veículo objeto da lide em favor da instituição financeira.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora da devedora fiduciante para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, especificamente quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado".

Inicialmente, cumpre destacar que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece a Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato de financiamento, tendo retornado com a informação "não procurado". Além disso, consta dos autos que a credora providenciou o protesto do título, conforme documento juntado no ID 164296817.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou a seguinte tese: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Importante ressaltar que o próprio voto condutor do julgamento do Tema 1132 esclareceu expressamente que a tese abrange situações como a dos autos, em que a notificação retorna com anotações como "ausente", "mudou-se", "não procurado", "endereço insuficiente" ou similares. Conforme destacado no acórdão paradigma, "essa conclusão abarca como consectário lógico situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ausente, de mudou-se, de insuficiência do endereço do devedor ou de extravio do aviso de recebimento, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com Aviso de Recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato."

Nesse sentido, a Ministra Nancy Andrighi, em decisões recentes como o REsp n. 2123288/SP e o AREsp n. 2579743/RJ, ambos de 2024, reforçou o entendimento de que mesmo nas hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com anotações como "ausente", "mudou-se", "não procurado", "endereço insuficiente" ou similares, resta configurada a mora desde que comprovado o envio da notificação ao endereço pactuado no contrato.

No REsp 2123288/SP, julgado em 04/03/2024, a Ministra Nancy Andrighi destacou que "o Tribunal de origem dissentiu da recente jurisprudência deste STJ no sentido de que o prévio encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor ou por terceiro no endereço indicado."

Esse entendimento encontra-se consolidado também na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.
(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024
)
”

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - VÁLIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - INCIDÊNCIA DO TEMA 1132 DO STJ - DESNECESSIDADE DE EFETIVO RECEBIMENTO E LEITURA - De acordo com o tema 1132 do STJ: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária art. 2o § 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (NU 10177282020248110000, CMARAS ISOLADAS CVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Embora a parte apelante tenha juntado aos autos precedente que afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ em casos de retorno da carta AR com a anotação "não procurado", tal decisão configura-se como entendimento isolado e, portanto, incapaz de infirmar a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Ademais, no caso em análise, além da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a instituição financeira ainda providenciou o protesto do título, o que, por si só, já seria suficiente para a constituição em mora do devedor, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Nesse contexto, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria devedora no contrato, bem como que houve o protesto do título, resta configurada a constituição em mora da apelante, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e com a tese firmada no Tema 1132 do STJ.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que referida penalidade somente é aplicável nos casos em que a ação de busca e apreensão é julgada improcedente. No caso em análise, a ação foi julgada procedente, com a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor da instituição financeira, não havendo que se falar em aplicação da referida multa.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para manter integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025